Tribunal: TJSP
Processo: 2037501-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Decisão interlocutória que rejeitou liminarmente os embargos do devedor protocolados no bojo da execução – Irregularidade sanável – Princípio da instrumentalidade das formas – Ausência de prejuízos à parte adversa – Autorizado o processamento do incidente – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037501-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes SILVIA
DE OLIVEIRA CAMARGO ANDRADE e SANDRO ANDRADE DA SILVA, são
agravados MILNER TETSUO MURAMOTO e ROSA MARY MURAMOTO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037501-56.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 18315 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2037501-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SILVIA DE OLIVEIRA CAMARGO ANDRADE E SANDRO ANDRADE DA
SILVA
AGRAVADOS: MILNER TETSUO MURAMOTO E ROSA MARY MURAMOTO
COMARCA: SUZANO
VOTO No 18315
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção
relativa de pobreza – Art. 99, § 3.°, do Código de Processo
Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição
Federal – Caracterização da situação de incapacidade
financeira para o custeio dos encargos do processo, sem
prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do
privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem
pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse
concedida
–
Decisão
interlocutória
que
rejeitou
liminarmente os embargos do devedor protocolados no
bojo da execução – Irregularidade sanável – Princípio da
instrumentalidade das formas – Ausência de prejuízos à
parte adversa – Autorizado o processamento do incidente
– Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial aparelhada em
contrato de permuta de imóvel, rejeitou liminarmente os embargados do devedor
protocolados no bojo do processo principal, nos termos dos art. 918, II, e 330, I, do
Código de Processo Civil objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, na ausência de condições financeiras para o custeio
das despesas com o processo sem prejuízo das atividades do cotidiano e na
ocorrência de vício sanável.
Tempestivo, sem preparo, denegado o efeito suspensivo
e sobreveio contraminuta.
Por primeiro, não foi elidida a presunção relativa de
veracidade das declarações de necessitado estabelecida pelo art. 99, § 3.°, do Código
de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal,
mormente considerando os módicos rendimentos mensais auferidos por Sandro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037501-56.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 18315 3/4
Andrade da Silva R$ 1.280,28, bem como a condição de desemprego de Silvia
Oliveira Camargo Andrade, conforme as informações constantes nas carteiras de
trabalho, págs. 76 e 79/82, além de que ambos os agravantes preencheram os
requisitos para a obtenção do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal
durante a crise causada pela pandemia do COVID-19, págs. 83/84.
De modo que, inexistente prova concreta ou elementos
idôneos em sentido contrário, demonstrando a suposta falta de sinceridade quanto à
afirmativa de impossibilidade da realização dos gastos com o processo, sem o
comprometimento da subsistência pessoal ou familiar, prevaleceu a regra geral da
presunção de hipossuficiência na acepção técnica da expressão.
Daí o cabimento e adequação da benesse da isenção,
ressalvada a revisão do tema a qualquer tempo ou no curso de incidente processual
autônomo para a discussão mais aprofundada da questão, no caso de dúvida objetiva
e fundada a esse respeito, tratando-se de matéria de ordem pública e imunizada aos
efeitos da preclusão consumativa (STJ - AgRg no REsp 1230762/PI, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, 2.a T., j. em 20.11.12, DJe 29.11.12).
Outrossim, na espécie a protocolização dos embargos do
devedor no bojo da execução, e não como incidente autônomo, consistiu
irregularidade sanável, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas,
sendo certo que o ato alcançou a sua finalidade, nos termos do art. 277 do Código de
Processo Civil, mormente considerando que não foi causado qualquer prejuízo à parte
adversa.
Daí a legitimidade do processamento da questão
incidental, ficando autorizado o desentranhamento dos embargos e a regularização da
distribuição, para o fim de atendimento ao comando legal contido no art. 914, § 1.o, do
Código de Processo Civil, impondo a reforma da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037501-56.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 18315 4/4
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator